Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DUAS VÍTIMAS. preliminar. violação ao contraditório e à ampla defesa. inocorrência. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DOIS PATRIMÔNIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença quando não houver violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao devido processo legal. 1.1. A jurisprudência é no sentido de que a nulidade, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, o que não ocorreu na espécie.

2. 1. A ausência das formalidades dos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 157, § 2o, incisos II, do Código Penal, a condenação do apelante é medida que se impõe.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como in casu.

5. Recurso conhecido e desprovido.